Tribunal: TJSP
Processo: 1502869-90.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502869-
90.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante AGENOR
DIONISIO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas a 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e a 11 (onze) dias-multa, confirmando-se, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
2
VOTO no 11426
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502869-90.2019.8.26.0616
COMARCA: Mogi das Cruzes
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Davi de Castro Pereira Rio
APELANTE: Agenor Dionisio Neto
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Agenor
Dionisio Neto, contra a r. sentença de fls. 177/184 (publicada em
cartório aos 6 de abril de 2020 fl. 192), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/2003, a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão,
em regime inicial fechado, e a 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, pelo
reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.
Subsidiariamente, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal,
apontando que houve bis in idem na valoração da mesma condenação
como mau antecedente e também como reincidência, aguardando, ainda,
o reconhecimento da atenuante da confissão. No mais, requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
3
abrandamento do regime prisional (fls. 204/217).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 259/261), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento, a fim de que a
pena-base seja fixada no mínimo legal, ante a existência de bis in idem
(fls. 268/276).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 9 de dezembro de 2019, por
volta das 14h30, no local indicado na denúncia, o apelante possuía, no
interior de sua residência, uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380,
de uso restrito, com marca e numeração suprimidas, além de um
carregador municiado com 10 cartuchos íntegros de calibre 380 e outros
10 cartuchos íntegros de mesmo calibre, sem autorização e desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo relatado na denúncia, o apelante “possuía, sem
autorização, dentro de um cofre, no interior de um guarda-roupas
existente no dormitório de sua residência, uma arma de fogo do tipo
pistola, de calibre .380, com marca e numeração suprimidas, além de um
carregador municiado com 10 cartuchos íntegros e mais outros 10
cartuchos íntegros de mesmo calibre.
Ocorre que policiais civis, em cumprimento a mandado de
busca e apreensão e mandado de prisão temporária, expedidos no bojo
dos autos no 1504903-27.2019.8.26.0361, em trâmite na 3a Vara Criminal
de Mogi das Cruzes, foram até a Avenida Ricieri José Marcato, no 2531,
César de Souza, onde se situa o estabelecimento comercial do
denunciado e permaneceram aguardando a sua chegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
4
Após algumas horas, Agenor chegou na condução de seu
veículo Toyota/Corolla, momento em que foi abordado pelos agentes
públicos e conduzido até a sua residência, situada na Avenida Ricieri
José Marcatto, no 1444. O denunciado franqueou a entrada dos policiais
no interior de seu apartamento no 111 e, indagado sobre a existência de
algo ilícito no local, admitiu que possuía ilicitamente uma pistola no
interior de seu quarto.
Realizadas buscas no apartamento, os policiais civis
localizaram, no interior de um cofre, dentro do guarda-roupas no
dormitório do denunciado, uma pistola, com marca e numeração de série
obliteradas, calibre .380, um carregador municiado com dez cartuchos
íntegros e outros dez cartuchos íntegros de mesmo calibre.
Agenor afirmou aos policiais civis que utilizava a arma de
fogo para sua segurança e para promover o fechamento de sua pizzaria.
Conduzido à delegacia de polícia, admitiu que obteve a pistola de forma
clandestina, bem como, contrariamente, afirmou que não saía com a
arma de fogo, mantendo-a guardada sempre no cofre da residência.”
(sic).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo com
numeração suprimida e das munições, bem como pelo laudo pericial de
natureza e eficácia delas (fls. 11/12 e 113/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
5
Quanto à autoria do crime em questão, a prova dos autos
faz concluir pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial civil Alex, ouvido na primeira fase da persecução
penal, relatou que “nesta data foi deflagrada operação policial com o
escopo de cumprir Mandados de Busca e Apreensão e Mandados de
Prisão Temporária expedidos no bojo da Medida Cautelar distribuída na
3a Vara Criminal de Mogi das Cruzes sob o número
1504903-27.2019.8.26.0361. Que, por ocasião do Mandado de Prisão
Temporária expedido em desfavor do investigado Agenor Dionisio Neto,
foram designados o depoente, bem como o Sr. Lucas Thiago de Souza
Monteiro, Escrivão de Polícia, para procederem ao cumprimento da
ordem judicial exarada; Que diligenciaram até a Av. Ricieri José Marcato,
número 2531
Cesar de Souza, nesta urbe, onde permaneceram
realizando observação velada com o intuito de surpreender o investigado
chegando no estabelecimento comercial, tipo pizzaria, do qual é
proprietário; Que após algumas horas aguardando, conseguiram contato
visual com o investigado Agenor Dionisio Neto, o qual encontrava-se na
condução de seu veículo Toyota/Corolla, placas FTD-3531 Mogi das
Cruzes/SP; Que prontamente os policiais realizaram sua abordagem,
ocasião em que o investigado não ofertou qualquer resistência no
momento de sua prisão, ocasião em que foi apreendido seu aparelho de
telefone celular, marca Iphone. Ainda em via pública, foi cientificado da
existência do Mandado de Prisão Temporária expedido em seu desfavor,
bem como dos Mandados de Busca e Apreensão expedidos para três de
seus endereços; Que em nenhum momento foi necessária a utilização de
algemas; Que o investigado foi conduzido até o condomínio em que
reside, ora situado na Av. Ricieri José Marcatto, n° 1444, local onde foi
franqueado o acesso, por Agenor Dionisio Neto, ao seu apartamento de
número 111; Que indagado sobre a existência de algo ilícito no interior do
imóvel, o investigado afirmou que possuía uma pistola irregular em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
6
quarto; Que então foi procedida busca no interior do apartamento,
ocasião em que foi encontrado no interior de um cofre existente dentro do
guarda roupas do dormitório uma pistola, marca e numeração de série
obliteradas, calibre .380, com um carregador municiado com dez
cartuchos íntegros de munição do calibre respectivo. Foram encontradas
ainda outros dez cartuchos íntegros de munição do calibre .380, bem
como a quantia em dinheiro que totalizou R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
Que indagado a respeito da arma em questão, o investigado afirmou que
a utilizava para sua segurança e promover o fechamento de sua pizzaria;
Que indagado a respeito do valor em dinheiro, o investigado Agenor
afirmou que o numerário seria proveniente de sua pizzaria, não
esclarecendo o porquê daquele valor estar sendo mantido em casa.
Foram apreendidos ainda diversos documentos alusivos a instrumentos
de compra e venda de imóveis e outros documentos afins, os quais
estavam acondicionados no seu cofre, bem como nas gavetas da
cômoda do quarto, bem como no escritório existente no imóvel; Que
posto isto, foi dada voz de prisão em flagrante delito a Agenor Dionisio
Neto pela prática do crime previsto no Artigo 16 da Lei 10.826/2003,
sendo o preso conduzido a esta Unidade Policial, juntamente com os
valores, documentos, objetos e veículo apreendidos.” (sic).
Em juízo, o policial apresentou a mesma narrativa, que foi
ainda corroborada pelos depoimentos do também policial civil Lucas,
ouvido nas duas fases da persecução penal.
Vinicius, testemunha arrolada pela defesa, afirmou ter
trabalhado no estabelecimento comercial do apelante, aduzindo que o
local sofreu dois roubos e que houve, ainda, outro roubo na residência do
apelante, o qual também foi vítima de um “sequestro”. No mais, relatou
que desconhecia o fato de Agenor possuir uma arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
7
José Carlos, testemunha também arrolada pela defesa,
aduziu que fornecia mercadorias para a pizzaria do apelante, a quem
apontou como sendo pessoa “trabalhadora”.
O apelante, em solo policial, “confessa ter em sua residência
uma arma de fogo tipo pistola calibre .380, com numeração suprimida,
encontrando-se a mesma com carregador e municiado (10 cartuchos
intactos), bem como mais 10 cartuchos do mesmo calibre e pertencentes
a mesma arma de fogo acondicionados no cofre onde a mesma foi
localizada; QUE confessa e justifica ter adquirido referida arma de fogo
de maneira clandestina, não sabendo informar quem foi o vendedor,
utilizando-a para sua segurança e de sua família, uma vez que sofreu
inúmeros assaltos, registrando que o último destes foi muito traumático,
já que ficou em poder dos assaltantes que ameaçaram sua família
dizendo que iriam até sua residência pegar suas crianças (sic); QUE não
saía com a arma de fogo de sua residência, permanecendo com a
mesma guardada sempre no cofre da residência; QUE indagado quanto a
divergência na entrevista preliminar que prestou aos policiais quando do
cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, noticiando que
saia com a arma de fogo para ir até a pizzaria pois tinha medo de ser
roubado, o indiciado, após consultar o advogado, retificou sua declaração
afirmando que nunca saiu com a arma de fogo da residência; QUE nunca
chegou a utilizar a arma de fogo; QUE adquiriu referida arma de fogo há
1 ano e meio aproximadamente; (...) Apesar de não saber de quem
comprou referida arma de fogo, indaga-se qual foi o local em que se
negociou a compra da arma de fogo e como foi efetivada a entrega da
mesma? Resposta: Negociou a aquisição da arma de fogo por meio da
internet em site denominado 'feira do rolo', pelo valor de R$ 1.000,00,
pago à vista, em dinheiro, no ato da entrega. QUE a entrega da arma de
fogo se deu por intermédio de um motoboy desconhecido, não tendo
anotado placa, tão pouco descrições que possam identificá-lo.” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
8
Em juízo, o apelante tornou a confessar a posse da arma,
alegando, uma vez mais, que além dos roubos sofridos em sua pizzaria e
em sua casa, foi também vítima de um “sequestro”, no qual os agentes
lhe exigiram dinheiro.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do delito pelo qual se viu
condenado.
Isso porque os policiais civis prestaram depoimentos firmes
e convincentes, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que,
ao procederem a buscas na residência do apelante, encontraram a arma
de fogo, de numeração suprimida, além de munições do mesmo calibre,
ouvindo dele a confissão sobre a propriedade do artefato.
Nesse passo, não é muito assinalar que nada consta dos
autos, de concreto, que permita a conclusão de que os policiais tivessem
motivo para incriminar os apelantes graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos total credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
HC no 276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j.
18.02.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
9
Querer fazer crer, a defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
De outro lado, não se pode perder de vista que o próprio
apelante confessou que mantinha a arma de fogo em sua residência,
embora tivesse procurado justificar sua conduta com a alegação de que
assim procedia por já ter sido vítima de crimes praticados em datas
anteriores.
Todavia, inobstante a defesa tivesse juntado aos autos
cópias de boletins de ocorrência em que Agenor figurava como vítima,
não há falar que ele cometeu o crime acobertado pelo manto da exclusão
de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que ele optou por adquirir
arma de fogo fora dos trâmites legalmente previstos, de pessoa que não
soube identificar, o que, por si só, afasta a licitude de sua conduta.
Ora, a aquisição de uma arma de fogo fora dos trâmites
legalmente previstos não era o único recurso disponível para o apelante,
não se olvidando, ainda, que a arma adquirida tinha numeração
suprimida, a afastar, por completo, a “boa-fé” de sua conduta.
Em verdade, acoroçoar a tese defensiva seria o mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
10
permitir a qualquer indivíduo praticar crime sob qualquer argumento.
Como é cediço, o artigo 6o da Lei 10.826/03 prevê que o
porte de arma de fogo é proibido, em todo o território nacional, sendo que
eventual autorização para o porte cabe à Polícia Federal, mediante a
satisfação dos requisitos previstos no artigo 10 do mesmo Diploma Legal.
Portanto, deveria o apelante buscar sua proteção de acordo
com a legislação vigente e não simplesmente adquirir uma arma de fogo,
de modo notoriamente ilícito.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, os depoimentos dos policiais civis, nas duas fases da
persecução penal, aliados aos relatos do apelante e à apreensão da
arma de fogo com numeração suprimida constituem prova suficiente para
embasar o decreto condenatório, de modo que a condenação do
apelante era mesmo o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparos a fazer.
No primeiro momento a pena foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, em razão do mau antecedente, procedendo o
juízo a quo a novo aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase ante a
reincidência, observando-se, contudo, que o apelante ostenta apenas
uma condenação definitiva, por crime de lesão corporal (fls. 24/25),
sendo certo que os dois processos apontados na r. sentença se referem,
em verdade, ao mesmo caso, sendo um deles o processo de
conhecimento e o outro o de execução. Assim, afastado o mau
antecedente, a pena-base fica estabelecida no mínimo legal, no segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
11
momento, em razão da reincidência corretamente reconhecida, a pena foi
aumentada em 1/6 (um sexto), enquanto no terceiro momento, à míngua
de causas alteradoras, a pena é tornada definitiva em 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária fica estabelecida em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
E o não reconhecimento da atenuante da confissão se
mostrou correto, por se tratar de confissão parcial, pois, ainda que o
apelante tenha admitido a posse da arma de fogo, apresentou versão
exculpatória a fim de ver afastada sua responsabilização pelo delito, a
impedir o reconhecimento da benesse.
A esse respeito, confira-se:
“A confissão só pode ser reconhecida como atenuante
obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se
prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese
contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência
penal” (RJDTACRIM 31/84).
Ademais,
importa
consignar
que,
ainda
que
fosse
reconhecida a presença de tal atenuante, ela não ensejaria reflexo na
pena, diante do reconhecimento da agravante da reincidência, que, como
é sabido, prepondera sobre aquela, nos termos do artigo 67 do Código
Penal, de modo que não haveria falar em compensação integral entre
ambas.
Cumpre destacar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
12
“(...) Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no
concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada. Precedentes. Recurso Ordinário ao qual se
nega provimento” (STF, RHC 120.677, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 18.03.14).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
1. O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código
Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é
inviável a compensação pleiteada” (STF, HC 105543/MS,
Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. em 29.04.14).
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
LEGAL
NÃO
ADOTADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, do CÓDIGO
PENAL E
DE
SUA
COMPENSAÇÃO
COM
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502869-90.2019.8.26.0616 -Voto no 11426
13
(...)
2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a
circunstância
agravante
da
reincidência,
como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes”
(STF, HC 107106/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma,
j. em 5.8.14).
Quanto ao regime prisional, fica mantido o inicial fechado,
por ser o único adequado ao caso em tela, ante a reincidência do
apelante, que, igualmente, impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a 11
(onze) dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos.

Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator